Tribunal: TJMT
Processo: 1001489-73.2019.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001489-73.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RESIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TANQUES LTDA - ME - CNPJ: 08.991.919/0001-04 (APELANTE), CICERO BARBOSA SOBRINHO - CPF: 502.829.481-04 (APELANTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), QUINTINA ANTONIA DA SILVA - CPF: 008.123.641-71 (APELANTE), RESIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TANQUES LTDA - ME - CNPJ: 08.991.919/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), QUINTINA ANTONIA DA SILVA - CPF: 008.123.641-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM SENTENÇA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – LITISPENDENCIA –
- EMBARGOS À EXECUÇÃO- SUCUMBÊNCIA DUPLA CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BIS IN IDEM - PREQUESTIONAMENTO - AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que o pedido de gratuidade foi confirmado em sentença pelo I. Julgador, não obstante não tenha sido expressamente deferido inicialmente.

A condenação aos honorários sucumbenciais deve respeitar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Entretanto, no caso, a dupla condenação do Banco em verbas honorárias decorrente da procedência dos embargos à execução implicaria em duplicidade de cobrança da verba honorária sob o mesmo fundamento, ocorrendo bis in idem.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 1001489-73.2019.8.11.0045 interposto por RESIMAX INDÚSTRIA E COMERCIO DE TANQUES LTDA - ME, CICERO BARBOSA SOBRINHO, QUINTINA ANTONIA DA SILVA, em face de sentença de id. 118592523, proferida na “EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL”, onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A, perante a 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde – Mato Grosso, JULGOU EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sem honorários, tendo em vista seu arbitramento nos autos de embargos à execução de nº 1006726-54.2020.8.11.0045, cujo representou medida cabível para a defesa de seus interesses nesta execução, sob pena de enriquecimento ilícito.

Em suma, alega o apelante sob ID. 76493258 - que o principio da sucumbência, adotado pelo art. 85 do CPC, encontra-se contido no da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas. Assim, requer seja dado provimento ao presente recurso, para o fim de reformar a r. sentença de piso e condenar o BANCO ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Requer ainda, que seja deferido os benefícios de gratuidade de justiça, uma vez que foram deferidos nos embargos do devedor. Requer também que seja aplicado o art. 4º, da Lei nº. 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001, é isento de pagamento de custas, emolumentos e despesas, o advogado na execução de honorários. Além de prequestionar matérias.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível de n. 1001489-73.2019.8.11.0045 interposto por RESIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TANQUES LTDA - ME, CICERO BARBOSA SOBRINHO, QUINTINA ANTONIA DA SILVA, em face de sentença de id. 118592523, proferida na “EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL”, onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A, perante a 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde – Mato Grosso, acolheu a litispendência e JULGOU EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem honorários, tendo em vista seu arbitramento nos autos de embargos à execução de nº 1006726-54.2020.8.11.0045, cujo representou medida cabível para a defesa de seus interesses nesta execução,
sob pena de enriquecimento ilícito
.

A síntese recursal do Exequente, funda-se em necessidade de reforma da sentença no que tange a condenação de honorários advocatícios.

Pois bem.

Inicialmente, diante da declaração firmada e pela ausência de elementos capazes de afastar a presunção de sua incapacidade financeira, entende-se por bem, neste instante e apenas para efeitos neste recurso, conceder os benefícios da Lei 1.060/50.

Assim, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Continuando,
a apelante requer a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de
honorários
advocatícios em decorrência do acolhimento da extinção da
execução
em decorrência de declaração da litispendência.

O apelo não merece provimento, no que tange a fixação dos honorários.

Examinando os autos, observo que a parte executada/apelante opôs
embargos
a
execução
, antes da prolação da sentença, no qual alegou a existência de litispendência da execução. Além disso, observa-se que os
embargos
foram julgados procedentes, para extinguir a
execução
e com a condenação do BANCO ao pagamento de
honorários
em favor dos procuradores do apelantes/EMBARGANTES (
embargos
a
execução
de nº
1006726-54.2020.8.11.0045
) :

“Por sua vez, o mesmo Código determina a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando ocorrer a litispendência (art. 485, V, CPC), o que pode ser reconhecido ex officio.

Diante do exposto, e por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Condeno o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Transitado em julgado, translade-se cópia para os autos da execução de nº 1001489-73.2019.8.11.0045 e, em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.”

De fato, verifica-se que a declaração da litispendência, foi resultado da interposição dos
embargos
à
execução
. Outrossim, a condenação ao pagamento de
honorários
no caso configuraria o
bis in idem,
razão pela qual deve ser mantida a sentença no ponto.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SOBRE HONORÁRIOS. FASES DIVERSAS. CABIMENTO. 1. Trata-se na origem de cumprimento de sentença de execução de verba honorária no valor de R$ 3.185,51. A decisão indeferiu a fixação de novos honorários por importar em bis in idem. O acórdão confirmou a sentença e foram rejeitados os Embargos de Declaração. 2. O atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de vedar o arbitramento de verba honorária em duplicidade dentro da mesma fase processual (execução) e em favor de advogado da mesma parte (exequente), porquanto tal situação implica bis in idem. 3. "Eventual bis in idem somente ocorreria se a pretensão se voltasse na exigência de fixar nova verba honorária sobre honorários estabelecidos na fase de execução/cumprimento de sentença, porquanto indevida quando referente à mesma fase processual, evitando-se, assim, que o exequente utilize-se de diversas execuções para promover ganho sucumbencial em cascata" (REsp 1.551.850/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 15.10.2015). 4. A tese recursal desenvolvida no Recurso Especial interposto refere-se à possibilidade de os honorários fixados na execução incidirem sobre os honorários sucumbenciais arbitrados na ação de conhecimento, fases distintas portanto. 5. Recurso Especial provido para fixar a verba honoraria em 10% sobre o valor devido. (STJ - REsp: 1767599 RS 2018/0241181-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLA CONDENAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BIS IN IDEM. . A teor do diposto nos art. 98 e 99 do CPC, autodeclarada na petição inicial a hipossuficiência ipso facto resta ela ordinariamente acolhida. Todavia, como a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é juris tantum, pode ser infirmada pela parte adversa ou pela prova constante dos autos que convença ao Juiz acerca da capacidade econômica da parte requerente. A condenação aos honorários sucumbenciais deve respeitar o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Entretanto, no caso, a dupla condenação da CEF em verbas honorárias decorrente da procedência dos embargos à execução implicaria em duplicidade de cobrança da verba honorária sob o mesmo fundamento, ocorrendo bis in idem.(TRF-4 - AC: 50674223120194047100 RS 5067422-31.2019.4.04.7100, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 26/05/2021, QUARTA TURMA)

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com essas considerações, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022